Tribunal: TJES
Processo: 0002118-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002118-05.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK FREITAS MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002118-05.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK FREITAS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART
IGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO
IV
,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
2.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO PREJUDICADO.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. A mera alegação de que o agente atuou sob coação moral irresistível não é suficiente à configuração da excludente de ilicitude, sendo necessária a comprovação através de elementos probatórios concretos colhidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2
. Resta prejudicado o pleito pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, por já ter sido aplicada na sentença.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002118-05.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK FREITAS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
PATRICK FREITAS MOREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de junho de 2023, o denunciado mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 9 (nove) pedaços de maconha pesando aproximadamente 850 g (oitocentos e cinquenta gramas), 7 (sete) buchas de maconha maiores, 37 (trinta e sete) buchas de maconha menores e 125 (cento e vinte e cinco) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por ter agido o réu sob coação moral irresistível. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado n. 51615857, laudo pericial de exame químico n. 5.907/2023, laudo pericial de exame de arma de fogo e material n. 10.598/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que sabia que tinha “coisa errada” na mochila que estava na varanda de sua residência, mas não olhou para saber o que era. A fim de se justificar, disse que evitou olhar o conteúdo da mochila pois se tivesse droga ele provavelmente usaria, devido ao seu vício.

Sobre as armas, afirmou ter ciência da espingarda, mas não sabia que dentro da mochila havia uma arma pequena.

Ato contínuo, disse que guardou a mochila para “Coroa Bruno”, que é o responsável por mandar no tráfico de drogas da região. Disse que aceitou guardar o objeto em razão de dívida de droga, sendo que já havia perdido alguns itens de sua casa.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, em juízo:

“
[...]
que se recorda dos fatos; que se tratava de uma operação organizada pelo Secretário de Segurança, visando o local, por haver vários indivíduos ali fazendo ‘lives’ no aplicativo ‘instagram’ anunciando a chegada de drogas, que tinha ‘droga da boa’ e que ‘vamos vender’; que pela postagem foi possível reconhecer o local;
q
ue diante das informações, os policiais se deslocaram ao endereç
o
e visualizaram alguns indivíduos, sendo que foi possível realizar a abordagem de algumas pessoas, enquanto o acusado empreendeu fuga, sendo perseguido e alcançado pelos militares;
que o
acusado
foi então abordado na porta da sua residência, informando que estava armado; que o acusado colocou a arma no chão, sendo o local revistado, quando foram encontradas drogas, mais armas e munições; que o local é conhecido pela intensa traficância, sendo que os traficantes têm conhecimento sobre a atuação da Polícia Militar, por se tratar de uma região cheia de becos e vielas;
que
o acusado veio da região da Grande Vitória, possivelmente após uma tentativa de homicídio contra um agente da segurança pública; que o acusado veio para comandar o tráfico local, sob o domínio do crime organizado estabelecido na capital do Estado
[...]”
(CB/PM Dirceu Correa Victer Sobrinho).

“
[...]
que
a diligência policial foi motivada pelo fato de que os indivíduos empenhados na traficância na localidade tinham o hábito de ostentar seus crimes pela internet, coagindo os moradores;
que
diante das informações montaram três equipes, que se aproximaram em diferentes pontos estratégicos por se tratar de um local com vários becos;
que a
o chegarem no local, foi possível realizar a abordagem de três indivíduos, enquanto um quarto, o ora denunciado, empreendeu fuga, sendo perseguido e encontrado na porta de sua residência, trazendo consigo uma arma de fogo; que foi encontrada uma outra arma, calibre 12, e na varanda foi localizada uma mochila jeans com os entorpecentes apreendidos; que segundo o denunciado, este estava armado pois pensou que eram seus rivais que estavam atrás do mesmo e que ao ver que era a polícia se entregou
[...]”
(SGT/PM Edson Marcos da Costa)
.

Observa-se que os militares descreveram o exato momento em que abordaram o réu e com ele apreenderam armas de fogo e substâncias entorpecentes, tendo ele próprio admitido que estava armado por pensar que seriam seus rivais do tráfico chegando a sua procura.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

No contexto, aduziu a defesa que agiu o réu amparado pela excludente de ilicitude da coação moral irresistível, alegando, para tanto, que o apelante agiu por medo das ameaças sofridas pelo chefe do tráfico de drogas do bairro.

Entretanto, a mera alegação não é suficiente à configuração da referida excludente, sendo necessária a comprovação através de elementos probatórios concretos colhidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Acerca do tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento uníssono que a a coação física ou moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo, cujo ônus incumbe à defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência (TJES, Classe: Apelação, 050170008150, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 23/02/2018). Havendo nos autos provas robustas acerca do envolvimento voluntário do apelante no crime de roubo descrito na peça acusatória, não merece acolhida a tese de coação moral irresistível.
[...]
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035170316927, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021).

Portanto, além da prova material, a confissão judicial do réu aliada às firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, resta prejudicado o pleito pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, por já ter sido aplicada na sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.